Tribunal: TJSP
Processo: 1026563-76.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Débitos vencidos em 2010. Escoamento integral do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I do CC). Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". Improcedência.

Ementa:

Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Débitos vencidos em 2010. Escoamento integral do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I do CC). Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". Improcedência. Acolhimento parcial para declarar a inexigibilidade em juízo da dívida questionada. Reconhecimento da prescrição que não impede a veiculação de cobranças extrajudiciais, uma vez que a dívida permanece como natural. Registro no sítio eletrônico da entidade mantenedora de cadastro restritivo destinada apenas à negociação de débitos existentes, mas não necessariamente negativados e cujo acesso às informações disponibilizadas é exclusivo do consumidor, não sendo disponibilizado em consultas por terceiros. Ausência de ilicitude na providência a justificar a indenização por dano moral.
Reconhecimento da sucumbência recíproca, com a majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se dá provimento, em parte.